Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-82.2018.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001527-82.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VERONA OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 14.169.518/0001-68 (APELADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), ANA MARIA VERONA DE OLIVEIRA - CPF: 546.256.889-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ESTIPULAÇÃO DE MÉTODO EXPONENCIAL DE CÁLCULO - PACTUAÇÃO EXPRESSA EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ENCARGO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 539/STJ - RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente legal a incidência da
capitalização
dos juros, desde que expressamente pactuada, assim considerada quando previsto o método
exponencial
para o cálculo dos juros remuneratórios (juros compostos).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara

da Comarca de Juína, que acolheu os pedidos formulados nos Embargos à Execução, opostos pela
Indústria e Comércio de Móveis Verona Oliveira Ltda.

– ME
e por
Ana Maria Verona de Oliveira
, reconhecer a ilegalidade da incidência da capitalização mensal dos juros e, consequentemente, afastar a mora dos embargantes. Com base nesse entendimento, reputou ausente a mora, requisito da exigibilidade da obrigação (art. 783, CPC/2015), razão pela qual extinguiu a Ação de Execução de n. 1000622 14.2017.811.0025. Por conseguinte, condenou o banco embargado ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco embargado aduz que a capitalização de juros restou expressamente contratada entre as partes, uma vez que o ajuste prevê a realização do cálculo dos juros pelo método exponencial, ou seja, juros sobre juros, de modo a incidir o entendimento sedimentado pela Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça.

As contrarrazões vieram ao id. 108970504.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A hipótese versa embargos à execução, fundada na Cédula de Crédito Industrial no 40/02279-X (108970500 - Pág. 7), celebrada entre os litigantes em 20 de maio de 2014, destinada a concessão de crédito, no valor de R$ 119.500,00 (cento e dezenove mil e quinhentos reais.

Acerca da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal,
desde que haja previsão contratual
.

Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.-
A capitalização dos juros é admissível quando pactuada
e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 465297 DF 2014/0013082-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014)

Esse entendimento se encontra, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 539

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Na hipótese, no contrato a capitalização de juros encontra-se prevista na cláusula intitulada “Encargos Financeiros”, que prevê a incidência da taxa de juros calculada pelo método exponencial (juros compostos).

Nessa perspectiva, estando a capitalização de juros expressamente contratada, ainda que sob denominação diversa, todavia correlata, evidenciada está a legalidade da incidência do propalado encargo.

Nesse sentido, este Tribunal teve a oportunidade de decidir, em diversas oportunidades:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - HERDEIROS - LEGITIMIDADE - FORÇAS DA HERANÇA - JUROS CAPITALIZADOS - PACTUADOS EXPRESSAMENTE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NOS LIMITES ESTABELECIDOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA EMBARGANTE DESPROVIDO. 1. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade. 2. Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, não havendo que se falar em ilegitimidade de parte de filha do executado, já falecido. Assim, deve o herdeiro ser incluído no polo passivo da execução, respondendo pela dívida nos limites da herança. 3. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, e "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS). No caso em apreço,
resta expressa a pactuação dos juros pelo método exponencial
.
(N.U 0005372-69.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

RED OPOSTOS NO RED – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS NÃO CONSIGNADOS – OPERAÇÕES VÁLIDAS EXCETO QUANTO À TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 05 (CINCO) DELAS – ALEGADO ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E RECHAÇADOS EM EMBARGOS ANTERIORES – INTUITO PROTELATÓRIO EVIDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - EMBARGOS REJEITADOS. 1 - A fundamentação adequada, ainda que contrarie a posição doutrinária ou entendimentos isolados de alguns julgados, não representa qualquer tipo de vício e não pode ser considerada “erro material”. Este pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como o cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento do julgador sobre determinada matéria. 2 -
No caso concreto, mais uma vez, a Embargante confunde a taxa de juros linear (simples) e a taxa de juros composta (exponencial)
. 3 - É perfeitamente possível à Instituição Bancária cobrar taxa de juros compostas, ou seja, os juros calculados sobre o montante emprestado somado aos juros acumulados em cada período, também conhecida como capitalização dos juros. 4 - Cotejar o histórico de juros compostos e que estão à disposição do consumidor bancário no sítio eletrônico do BACEN não significa ocorrência de erro material. 5 - Estes Aclaratórios são, na verdade, mera repetição dos argumentos já enfrentados e rechaçados nos Aclaratórios antecedentes, tratando-se de medida protelatória, que reclama aplicação de multa.
(N.U 1008759-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – RELAÇÃO

DE CONSUMO –

INEXISTÊNCIA

–

CONTRATO

CELEBRADO

PARA

A

IMPLEMENTAÇÃO

DA

ATIVIDADE

NEGOCIAL

DA

EMPRESA

– DESCARACTERIZAÇÃO

DA

MORA

–

IMPOSSIBILIDADE

–

COBRANÇA

IRREGULAR

DE

ENCARGOS

DO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA

–

CAPITALIZAÇÃO

MENSAL

DE

JUROS

–

PACTUAÇÃO

EXPRESSA

– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Sobre a natureza da relação negocial entre as partes, o eg. STJ por diversas vezes decidiu que “o critério adotado para determinação da condição de consumidora da pessoa jurídica é o finalista”, de modo que “para caracterizar-se como consumidora, a pessoa jurídica deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido” (AgRg no REsp 1386938/DF). Constatado que o contrato foi celebrado para a implementação da atividade negocial da empresa, afasta-se a incidência da legislação consumerista 2. A descaracterização da mora pressupõe a ocorrência de cobrança ilegal no período da normalidade contratual, e não de abusividade incidente sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência. 3. Admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma clara e expressa,
assim

considerada quando previsto o método exponencial para o cálculo dos juros remuneratórios
, a serem debitados no dia primeiro de cada mês. 4. É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva – ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária – e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de “juros remuneratórios” pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e

multa contratual (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 284.643/RS – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – Julg. 19/03/2013 – Dje 26/03/2013).

(N.U 0018479-47.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reconhecer a legalidade da incidência da capitalização de juros, porque expressamente contratada, e, via de consequência, julgar improcedentes os embargos à execução opostos pelos apelados. Inverta-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021